Tribunal: TJDFT
Processo: 0719994-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0719994-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA SETIMA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA DECIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em face do JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA (ID 46996981 - Pág. 6/7). Tem como pano de fundo a ação, denominada pelos autores de “incidente de reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta” (Proc. 0720397-64.2023.8.07.0001) ajuizada por MATEUS ALVES PEREIRA e HELENA MOREIRA ALVES contra MC – MOREIRA E CAVALCANTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e MACHADO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., que pretendem a instauração do incidente e sua distribuição por dependência à ação de execução (Proc. 5236871- 09.2022.8.09.0051), que deverá ser suspensa; o reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta para frustrar o pagamento dos débitos da devedora principal, MC – Moreira e Cavalcante Comércio de Alimentos Ltda., mediante a inclusão da empresa Machado Comércio de Alimentos Ltda. no polo passivo da ação de execução (Proc. 0707720-02.2023.8.07.0001), prosseguindo-se a execução contra a empresa sucessora; a declaração de ineficácia de qualquer alienação ou oneração dos bens da empresa sucessora; e a condenação das requeridas ao pagamento de honorários advocatícios (ID 158735152 – autos originários). O feito foi distribuído originalmente ao JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, ora suscitado, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Brasília, in verbis: Trata-se de ação de reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta movido pelos fiadores da ação de execução no. 0707720-02.2023.8.07.0001, MATEUS ALVES PEREIRA - CPF: 058.473.006-38 e HELENA MOREIRA ALVES - CPF: 013.116.391-44 em face da empresa executada MC - MOREIRA &amp; CAVALCANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 27.736.150/0001-14 e da empresa MACHADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.376.542/0001-64, que supostamente teria participado da sucessão fraudulenta. Não obstante a nomeação da petição inicial como incidente, trata-se de ação de conhecimento autônoma e não se constitui em demanda incidental à ação de execução (proc. no 0707720- 02.2023.8.07.0001), pois com este feito não guarda relação de acessoriedade, não se enquadrando, portanto, no rol taxativo do art. 2o, II, da Resolução no 11/2012 do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pois, caso contrário, ampliar-se-á, por meio transverso, a competência funcional das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais, senão vejamos: Art. 2o Compete às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais: I - o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas declinadas no artigo 35 da Lei 11.697, de 13 de junho de 2008, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal; II - o processamento e o julgamento dos embargos do devedor, embargos de terceiro, cautelares, processos incidentes e dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais. E ainda, por ser absoluta, a competência funcional deste Juízo veda a reunião de causas em virtude de prevenção por conexão, segundo as regras dos artigos 58 e 240, “caput”, do CPC, porque se houver prevenção do juízo comum, não existe possibilidade de lhe encaminhar os autos de uma ação de execução de título extrajudicial e seus embargos. (...) Anote-se que, por força do art. 55, parágrafo 2o, inc. I do CPC, “in casu”, por força da prejudicialidade externa à excussão judicial que se processa perante essa Vara Especializada de competência absoluta, esta ficará suspensa, aguardando o desfecho da ação de conhecimento na Vara Cível, esta sim, detentora de competência legal para o processamento e julgamento dos pedidos insertos na ação de cognição. Enfim, o conhecimento e processamento da ação de conhecimento refoge à competência especializada deste juízo, o que determina o processamento da causa pelo r. juízo cível a quem a ação foi corretamente distribuída. Neste ponto, sem olvidar a disciplina normativa acima destacada, convém ainda ressaltar o risco de se desnaturar e inviabilizar o funcionamento deste juízo especializado. Com efeito, uma das finalidades da especialização das Varas reside exatamente na celeridade que se obtém com a padronização dos procedimentos em curso no juízo. Celeridade tamanha que a experiência atual evidencia a opção dos jurisdicionados em aviar suas ações nesta circunscrição judiciária, embora a competência territorial estivesse vinculada a outra circunscrição, ou na adoção do rito executivo nas hipóteses em que eles poderiam usar da ação de conhecimento (v.g. ação de despejo cumulado com a de cobrança dos encargos locatícios). Todavia o encaminhamento a este juízo especializado (Vara de EXECUÇÃO de títulos extrajudiciais) das ações de conhecimento do tipo ora em análise certamente desvirtuaria os objetivos da especialização, transformando-o em mais uma Vara Cível comum, com a diferença de que receberia sozinha todas as execuções de títulos extrajudiciais e mais um número incalculável de ações de conhecimento fundadas no fenômeno da conexão. Afinal, em relação a cada contrato ou título de crédito em execução é possível demandar várias ações que, de alguma forma, refletem no âmbito da ação executiva, tais como, v.g., a ação declaratória autônoma de rescisão de contrato, ação de anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, ação de revisão de contrato por cláusula abusiva, ação de consignação em pagamento, ação de cancelamento de protesto indevido, ação de sustação de protesto etc. Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília. (ID 46996981 - Pág. 2/4). Ao receber os autos, o JUÍZO DA DECIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, ora suscitante, assim argumentou, deflagrando o presente conflito de competência, in litteris: 1. Trata-se de incidente de reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta ajuizado por MATEUS ALVES PEREIRA e HELENA MOREIRA ALVES em face de MC - MOREIRA &amp; CAVALCANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP e MACHADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, partes devidamente qualificadas. 2. O presente incidente processual surgiu no curso do processo de execução n. 0707720-02.2023.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília- DF. 3. Com o presente incidente processual, busca o exequente comprovar a reversão fraudulenta do patrimônio da empresa executada em benefício de outro ente jurídico. 4. O artigo 25-A, II, da Lei 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, preceitua que compete ao juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais o processamento e julgamento dos embargos do devedor, dos embargos de terceiro, das cautelares, dos processos incidentes e dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais. 5. Veja-se, portanto, que a questão discutida neste incidente está diretamente relacionada com a ação de execução de título extrajudicial n. 0707720-02.2023.8.07.0001, cujo objetivo é o reconhecimento da sucessão empresarial fraudulenta ou também chamada sucessão irregular, com o respectivo direcionamento dos atos executórios em desfavor da empresa sucessora. 6. Assim, com base no disposto no artigo 25-A, II, da Lei 11.697/2008, que estabelece a competência do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais para o processamento e julgamento dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais, tem-se que este Juízo é incompetente para analisar o feito, devendo a questão ser apreciada pelo juízo em que tramita a ação principal. 7. Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência deste TJDFT oscila entre admitir o pleito de sucessão irregular nos próprios autos da execução (Acórdão 1208268, 07130684320198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) ou mediante instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Acórdão 1688737, 07408658620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), mas em qualquer hipótese não se extrapola a competência do juízo especializado onde tramita a execução, já que não há que se falar em ação autônoma. 8. Assim, de acordo com o disposto no artigo 953, I, do CPC, suscito conflito negativo de competência em face do Juízo da 2a Vara Assim, de acordo com o disposto no artigo 953, I, do CPC, suscito conflito negativo de competência em face do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília-DF. 9. Promova-se a distribuição do presente Conflito de Competência para uma das Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça. (ID 46996981 - Pág. 6/7). Eis o relatório do necessário. Decido. Em análise preliminar, razão assiste ao d. Juízo Suscitado. A Lei de Organização judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008) preceitua que: Art. 25-A. Compete ao juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais: (Incluído pela Lei no 13.850, de 2019) II - o processamento e o julgamento dos embargos do devedor, dos embargos de terceiro, das cautelares, dos processos incidentes e dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais; (Incluído pela Lei no 13.850, de 2019). (g.n.) No mesmo sentido, a Resolução 11/TJDFT, de 02/17/12, estipula a competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília: Art. 2o Compete às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais: Compete às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília: (Alterada pela Resolução 8, de 29/07/2019) I - o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas declinadas no artigo 35 da Lei 11.697, de 13 de junho de 2008, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal; II - o processamento e o julgamento dos embargos do devedor, embargos de terceiro, cautelares, processos incidentes e dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais. III — o processamento e o julgamento das ações decorrentes da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem), ressalvadas as questões falimentares de competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. (Acrescentado pela Resolução 8, de 29/07/2019) (g.n.). Assim, verifica-se que a competência de tais Varas é de natureza funcional, absoluta e insuscetível de prorrogação. Logo, impedida a reunião dos processos em razão da prevenção por conexão prevista nos arts. 54, 55 e 327, do Código de Processo Civil[1]. Tal conexão é viável apenas em casos de competência relativa. Ademais, apesar de os autores denominarem a ação de incidental, em verdade, se trata de ação de conhecimento, que pretendem, em suma, o reconhecimento de fraude na sucessão empresarial, que objetivou a frustração do pagamento dos débitos da devedora principal. Por isso, não se enquadra na definição de processos incidentes elencada no art. 2o, inciso II, da Resolução já mencionada. Por ter natureza de processo de conhecimento, atrai a competência da Vara Cível para seu processamento e julgamento. A eventual ocorrência de prejudicialidade entre as demandas, por si só, não autoriza a reunião das ações, na medida em que atentaria contra regras legais disciplinadoras de competência absoluta. Outrossim, nos moldes do art. 55, § 2o, inciso I, do CPC[2], a execução poderá ser ficar suspensa no aguardo do deslinde da ação de conhecimento na Vara Cível, sendo este, inclusive, um dos pleitos dos autores. Eis precedentes deste Tribunal de Justiça sobre casos similares: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E DE CONFLITOS ARBITRAIS. VARA CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RESOLUÇÃO No 11/12 DO PLENO DO TJDFT. I - A competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais é de natureza funcional; logo, absoluta, insuscetível de prorrogação. Art. 2o da Resolução no 11/12 do Pleno deste e. TJDFT. Inviável a reunião dos processos em razão da prevenção por conexão. Art. 54 c/c art. 327, ambos do CPC. II - A ação anulatória de transação e de negócio jurídico não se enquadra na definição de processos incidentes, prevista no inc. II da citada resolução, para atrair a competência do i. Juízo Suscitado da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, razão pela qual o i. Juízo Suscitante da 14a Vara Cível é competente para processar e julgá-la. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1339327, 07058846520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021); CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. LEI No 11.697/2008 E RESOLUÇÃO No 19/2009 DO TJDFT. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Com base no artigo 35 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008) e no artigo 2o da Resolução no 19/2009 do Egrégio TJDFT, a competência atribuída à Vara de Execução Fiscal é absoluta, não se enquadrando no seu âmbito a ação anulatória de crédito tributário. 2. Não há conexão entre a ação de conhecimento relativa ao pleito de reconhecimento da nulidade de débito fiscal e a ação de execução fiscal, uma vez que a execução fiscal possui rito próprio e pressupõe a existência de um título com crédito líquido, certo e exigível, não dependendo, portanto, de qualquer pronunciamento quanto ao mérito da causa. Precedentes. 3. A eventual ocorrência de prejudicialidade entre as demandas não autoriza, a partir do mero ajuizamento da ação anulatória de débito fiscal, a reunião das ações, pois tal medida atentaria contra regras legais disciplinadoras de competência absoluta. 4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, suscitado. (Acórdão 1207952, 07154371020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019); CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E VARA CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONEXÃO ENTRE EXECUÇÃO E AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VET. ROL TAXATIVO. 1. No juízo suscitado, vara cível, a ré na ação de execução ajuizou ação anulatória com fundamento no mesmo título executivo extrajudicial que embasa o feito executivo. 2. No entanto, a competência das Varas de Execução de Título Executivo Extrajudicial é absoluta e as ações de conhecimento não estão no rol das matérias de competência deste Juízo especializado. Inviável, portanto, reunir os processos com fundamento na prevenção por conexão. Art. 2o, inciso II, da Resolução n. 11/2012 do TJDFT. 3. No caso analisado, deve a ação anulatória tramitar perante o Juízo cível. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, a 19a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1081943, 07000716220188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018). Ante o exposto, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[3], designo o JUÍZO DA 17a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, ora Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão a ambos os d. Juízos acima citados. Em seguida, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. [2] Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.